Tribunal: TJDFT
Processo: 0731515-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 135,92. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que demonstrou que não houve cobrança em duplicidade, visto que o valor residual cobrado decorreu da alteração do plano contratado. Requer a reforma da sentença para afastar a sua condenação relativa a repetição do indébito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22196109 e 22196110). Contrarrazões apresentadas (ID 22196116).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Analisando as provas carreadas aos autos, verifico que a parte recorrida anexou à inicial comprovante de pagamento integral referente à fatura do plano contratado com vencimento em 10/07/20, no valor de 205,64 (ID 22196026), assim como comprovou o pagamento de valor de R$ 67,96 (ID 22196027). Percebe-se que ambas as faturas dizem respeito aos serviços prestados no mês de referência junho/2020, ou seja, resta incontroverso que parte recorrente efetuou cobrança do valor integral do plano promocional virtual, cobrando, ainda, quantia proporcional alusiva a mesma prestação de serviço. Evidencia-se, dessa forma, duplicidade de cobrança.
V. Tem-se que a falha na prestação dos serviços consubstanciada em cobrança indevida por serviços discriminados em fatura em duplicidade comporta a repetição do valor efetivamente pago em dobro, face à ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). Razão pela qual permanece incólume a restituição dobrada fixada pelo juízo de origem.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.